Tribunal: TJBA
Processo: 8049576-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049576-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO MOTA MOITINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO E AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para determinar o restabelecimento do plano de saúde da titular e de seu filho menor, julgando prejudicado o agravo interno.

A parte embargante sustentou omissão quanto à ausência de manifestação sobre o cancelamento do plano de saúde de outra dependente, a menor Lara Palma, pleiteando a extensão da ordem de restabelecimento também em seu favor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter determinado o restabelecimento do plano de saúde de pessoa que não integrou o polo ativo do agravo de instrumento, e se é possível a ampliação subjetiva da lide em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à inovação recursal.

O acórdão embargado examinou integralmente as questões devolvidas pelo agravo de instrumento, limitadas à legalidade do cancelamento do plano de saúde da titular e de seu filho menor, inexistindo omissão quanto a ponto efetivamente submetido à apreciação do Colegiado.

A pretensão de estender os efeitos da decisão a terceira pessoa que não integrou a relação processual configura inovação recursal e indevida ampliação subjetiva da lide, em afronta aos arts. 141, 492 e 506 do CPC, sendo inviável sua apreciação na via estreita dos embargos declaratórios.

Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios, sendo o eventual prequestionamento matéria regida pelo art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à ampliação subjetiva da lide. 2. Inexiste omissão quando o acórdão aprecia integralmente as questões devolvidas pelo recurso, limitadas às partes que integraram a relação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 506, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8049576-34.2025.8.05.0000, originários da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargantes TANISA SOARES DE ALMEIDA ROCHA PALMA e L.R.P, representado por sua genitora TANISA SOARES DE ALMEIDA ROCHA PALMA e como Embargada a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA